Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705089-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: REGINA MARIA SILVA DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (0703646-02.2023.8.07.0001), em ação de busca e apreensão de veículo, ajuizada pelo agravante contra REGINA MARIA SILVA DAS NEVES, ora transcrita: O art. 189, I, do CPC, autoriza a decretação de segredo de justiça nos caso “em que o exija o interesse público ou social”. No caso, a decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se pelo interesse estatal de que o processo chegue a seu final e as determinações judiciais sejam cumpridas. O acompanhamento do processo pela parte ré pode prejudicar a busca do veículo objeto da lide, de forma que DEFIRO O SIGILO PROCESSUAL até o cumprimento do mandado é necessário. A busca e apreensão formulada com fundamento no Decreto-lei no 911/69 exige, como documentos indispensáveis, o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto, via edital. No caso, demonstrada a inadimplência da parte requerida, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e considerando a possibilidade de o objeto dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, defiro a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-lei no 911/69. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, que ficará depositado em mãos do representante legal do autor, oportunidade em que o sr. Oficial de Justiça cientificará o depositário de que o bem deverá permanecer no Distrito Federal. Após, cite-se o requerido para, no prazo legal, contestar o pedido ou requerer a purgação da mora, conforme art. 3o, do Decreto-lei no 911/69. Em suas razões recursais, o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação da devedora, ora agravada, em respeito ao disposto no art. 3o do Decreto Lei no 911/1969 e seus parágrafos, sendo permitido ao agravante, após decurso do prazo de 05 dias, depois da execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto, se, neste interregno, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida, independentemente de autorização judicial. No mérito, requer o provimento do presente recurso, com a ratificação da tutela antecipada e, em caso de purga da mora, deferir o pedido de que a obrigação de pagar tributos incidentes sobre o veículo, seja de responsabilidade exclusiva da ré/agravada, que possui a posse direta do bem. Preparo devidamente recolhido (ID 43557422 e 43557423). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que ordenou a busca e apreensão do veículo em posse da devedora, condicionando, entretanto, a permanência do bem apreendido no Distrito Federal. Ordenou também a citação da agravada para, no prazo legal, contestar o pedido ou requerer a purgação da mora, conforme art. 3o, do Decreto-lei no 911/69. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da legalidade da ordem de manutenção do veículo apreendido no Distrito Federal. Bem como deferir à devedora prazo, após a citação, para purgação da mora. Depreende-se da leitura da norma de regência, que o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão. In casu, denota-se que não se pode limitar a disponibilidade do bem, tal como impossibilitar ao credor de aliená-lo ou determinar a sua manutenção no território do Distrito Federal, enquanto não findada a demanda, uma vez que não há impedimento legal para tanto. Com efeito, eventual decisão meritória desfavorável ao banco, impõe a condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Nesse sentido, esta Corte de Justiça se expressa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz advertiu o autor de que o bem não poderia sair do DF sem prévia comunicação do juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 2. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2.1. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2.2. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. 3. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual estabelece que: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). 3.2. Esta 2a Turma Cível entende que: "Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial." (07019670920198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/06/2019). 4. A decisão agravada merece reforma, para ser afastado o condicionamento da saída do bem do Distrito Federal à autorização judicial, devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 5. Agravo provido. (Acórdão 1329245, 07496657420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir que o veículo apreendido seja transportado pelo credor, nos termos da legislação de regência, e admitir que a purga da mora ocorra no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 09:03:45. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora